Tribunal: TJSP
Processo: 2206025-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000, da
Comarca de Campinas, em que é impetrante PEDRO RENATO
LUCIO MARCELINO e Paciente NIVALDO DE ANDRADE GÓIS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. Pedro Renato Lucio Marcelino e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet
Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000 - Voto no 22.813 - CR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2206025-16.2020.8.26.0000
Impetrante: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO
Paciente: NIVALDO DE ANDRADE GOÍS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 22.813
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, de posse de
objetos para preparo e produção de drogas, de
posse/porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso
restrito e de posse irregular de munições de arma de fogo
de uso permitido. Revogação da prisão preventiva.
Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. Trata-se de habeas corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela
prática de crimes de tráfico de drogas, de
posse de objetos para preparo e produção de
drogas, de posse/porte ilegal de arma de fogo
ou munição de uso restrito, e de posse
irregular de munições de arma de fogo de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000 - Voto no 22.813 - CR
3
permitido. Alega sofrer constrangimento ilegal
por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, já
que: 1. ausente qualquer requisito legal para
prisão preventiva; 2. os juízes agem com
“achismos” e levantam suposições ou conjecturas
levianas;
3.
a
prisão
deve
ser
medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser
a regra; 4. a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão são suficientes no caso.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar,
para sua soltura (fls.01/15). Vieram documentos
(fls.16/131).
Negada
a
medida
liminar
(fls.133/135), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.136).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça manifestou-se pela denegação da Ordem
(fls.142/153).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante pela prática dos crimes de
crimes de tráfico de drogas, de posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000 - Voto no 22.813 - CR
4
objetos para preparo e produção de drogas, de
posse/porte ilegal de arma de fogo ou munição
de uso restrito, e de posse irregular de
munições de arma de fogo de uso permitido,
porque: a. de acordo com a situação fática:
a.1. guardava e tinha em depósito, para fins de
tráfico, 22.800 porções de cocaína, 03 porções
de “crack”, e mais 15.137 porções de cocaína,
conforme
auto
de
exibição
e
apreensão
(fls.32/35 dos autos principais) e laudo de
constatação (fls.47/50 dos autos principais);
a.2. possuía e guardava maquinário e instrumentos destinados à preparação e à
produção de drogas; a.3. possuía, detinha,
mantinha sob guarda e tinha em depósito 01
pistola
calibre
“09mm”,
marca
Taurus,
01
submetralhadora calibre “09mm”, 01 pistola
calibre “09mm”, e munições, todas de uso
restrito, além de 01 espingarda calibre “12”,
de uso permitido; b. policiais civis, após
investigações para apuração de tráfico de
drogas, saíram em cumprimento a mandados de
busca e apreensão na residência do Paciente e
lá apreenderam grande quantidade de drogas,
armas de fogo, bem como objetos e utensílios
utilizados no preparo dos entorpecentes; 2.
trata-se de crime equiparado a hediondo, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000 - Voto no 22.813 - CR
5
posto que permita o sistema legal, em tese, a
concessão do benefício da soltura, deve ele se
restringir às hipóteses excepcionais e quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos;
3. a liberdade, após a prática de um fato
considerado crime, não é um direito objetivo e
imediato, mas uma garantia constitucional a
todo
cidadão,
desde
que
comprovado
o
preenchimento dos requisitos legais impostos
o que não é o caso; 4. assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão
do
RHC
no
121.750-DF,
Rel.
Min.
Roberto
Barroso, 1a T., j. em 10.06.2014: “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
MACONHA
E
COCAÍNA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os
pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a
orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade
concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No
mais, andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de
OLIVEIRA, calcando a sua decisão em três dos pressupostos referidos
pelo artigo 312 do Estatuto de Rito (garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para a aplicação de lei penal), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000 - Voto no 22.813 - CR
6
só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da liberdade provisória
àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas, mas porque,
se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro
absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais
de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade,
e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.
Quanto à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não
se desconhece que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal
acolheu, por estreita maioria de votos, num determinado caso concreto,
essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão,
basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de
que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se
constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso,
as decisões - que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva (fls.16/17), e
que a manteve (fls.18/19) - estão fundamentadas
em termos regulares e concretos, não merecendo
qualquer reparo, destacando que o Paciente tem
portentoso passado criminal por crimes graves
(Certidões e Folha de Antecedentes - fls.90/114
dos autos principais), não sendo a prisão aqui,
por óbvio, preconceito ou achismo, mas consequência da situação fática e da
personalidade do Paciente por ele próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206025-16.2020.8.26.0000 - Voto no 22.813 - CR
7
criada com sua vida de desrespeito às regras
criminais; 7. eventuais condições pessoais do
Paciente
-
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita
-,
ainda
que
favoráveis:
a.
não
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; b. não elidem a necessidade da mantença
da custódia cautelar diante de crime bárbaro e
de consequências funestas, sabido que, em
situações
tais,
a
aplicação
de
medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo
Penal não é suficiente para a necessária
mantença da paz pública; 8. é mais do que
cediço que a prisão preventiva não fere a
presunção de inocência; 9. qualquer outra
digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR